Tribunal: TJDFT
Processo: 0708357-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708357-21.2021.8.07.0001 APELANTE: RAIMUNDO ALVES JUNIOR APELADO: NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 40922245) e concedido prazo para o recolhimento do preparo com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do recurso, o apelante deixou transcorrer in albis (id 41876577). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço do apelo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 11 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR